Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO A CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS. ATIVOS FINANCEIROS ALCANÇADOS PELO INFOJUD. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, é cabível intercessão judicial que se revelar necessária, adequada e útil à localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do juízo da execução.
II. Operações com criptoativos devem ser declaradas à Receita Federal, nos termos da Instrução Normativa RFB 1.888/2019, e por via de consequência são abrangidas pelo Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, razão pela qual não se justifica o envio de ofício a corretoras de criptomoedas para averiguar a existência desse tipo de ativo financeiro de titularidade do executado.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.